Tribunal: STF
Processo: Pet 2316
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-12
Data de publicação: 2003-03-12

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - FUNDEF - REPASSE - EMENDA
 CONSTITUCIONAL
 Nº 14/96. Havendo decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a
constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 14, de 12 de
dezembro de 1996, impõe-se a suspensão de liminar deferida com base
em premissa contrária a esse entendimento. Precedente: Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 1.749-5/DF:
        Liminar indeferida,
por insuficiência de relevo jurídico da assertiva de que, ao
redistribuir receitas e encargos referentes ao ensino, estaria a
promulgação da Emenda Constitucional nº 14-96 (nova redação do art.
60 do ADCT) a contrariar a autonomia municipal e, conseqüentemente,
a forma federativa de Estado (art. 60, I, da Constituição).